Tribunal: STF
Processo: RE 1334614
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do Município de Capim Grosso - BA para julgar procedente o pedido inicial, para que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para a municipalidade, a título de Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
    Sustenta o embargante que a decisão foi omissa quanto (a) ao pagamento das diferenças referentes as deduções indevidas do PIN e PROTERRA nos últimos 05 (anos), a contar da data do ajuizamento da ação, que ocorreu em 14/01/2016; b) ao critério de apuração do quantum debeatur; c) aos critérios de correção e atualização do montante devido, especificando, sobretudo, os juros a serem aplicados; e d) ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes estabelecido do art. 85, § 3º do CPC (Vol. 28).
    É o relatório. Decido.
    Os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos parcialmente.
    Quanto aos itens “a” e “b” acima, devem ser apuradas, em liquidação do julgado, as diferenças devidas relativas ao cálculo do PIN e ao PROTERRA, observada a prescrição. 
    No que toca ao item “c”, tratando-se de verba não tributária, as parcelas anteriores à vigência da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, serão corrigidas pelos índices oficiais então vigentes, sendo as demais atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E, com juros moratórios devidos conforme a remuneração da caderneta de poupança.
    Por fim, relativamente ao item “d”, ante a sucumbência da União, fica condenado o ente federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da data da decisão embargada, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. 
    Não se desconhece que o artigo 85, § 2º, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. 
    No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa, notadamente em casos de improcedência, gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Nesses casos, afasta-se a incidência do mencionado § 6º do artigo 85 do CPC de 2015 para se invocar o § 8º do mesmo dispositivo, que, por sua vez, estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
    No caso, embora o Estado tenha atribuído alto valor à causa na petição inicial (Vol. 2), não se mostra proporcional a condenação da ré em percentual sobre o valor da causa, porque esse montante não é adequado à baixa complexidade do processo.
    Some-se a isso o fato de que, por se tratar de demanda em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, a condenação em honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
    Nesse sentido foi o entendimento proferido nos autos da ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020, na qual o Relator ressaltou:
    “In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.
    [...]
    Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)."
    Cumpre ressaltar que esse é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a quem cabe a guarda e a uniformização na interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
    1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.
    2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
    3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
    4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
    5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
    6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).
    7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
    8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
    9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
    10. Recurso Especial não provido. (REsp 1.789.913, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019).
    Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar omissões, nos termos da fundamentação supra.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente